Tribunal: STF
Processo: ARE 1295888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VPNI. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES PROVENIENTES DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO.
    Hipótese em que não houve qualquer previsão pelo título judicial de compensação das diferenças devidas a título de VPNI com os reajustamentos decorrentes da reestruturação da carreira instituídos pela Lei n.º 11.784/2008, em que pese ao tempo de sua constituição já viger o respectivo diploma legal.
    A compensação só pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 476)”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Na parte que importa ao exame do presente recurso, do título judicial assim constou:
    (...)
    Extrai-se do referido julgado que o provimento consistiu, efetivamente, na garantia do direito dos substituídos à irredutibilidade do valor nominal da remuneração em face da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n.º 431/2008, convertida na Lei n.º 11.784/2008.
    Tanto por isso, não houve qualquer previsão pelo título de compensação das diferenças devidas a título de VPNI com os reajustamentos decorrentes da reestruturação da carreira instituídos pela própria Lei n.º 11.784/2008, e nesses termo transitou em julgado aos 04/05/2015, tendo sido previsto apenas compensação por absorção de aumentos futuros, nos termos da ementa abaixo transcrita:
    (...)
    Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 476), já firmou entendimento no sentido de que a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento, se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada.
    Portanto, embora com ressalvas de entendimento pessoal tenha convergência com a linha geral da decisão agravada, que vai no mesmo sentido do entendimentos dessa Turma quanto à absorção de rubricas nominadas como VPNI por futuros aumentos na remuneração, penso que solução diferente se impõe na hipótese dos autos em que existe título judicial que garante a manutenção da VPNI dos servidores, com expressa previsão de q u e "somente poderá ser operada quando houver futura compensação/absorção por outros aumentos remuneratórios", e não com os aumentos decorrente da Lei n.º 11.784/2008 que já estava em vigor à poca da constituição do título judicial mas não foi objetada pelo réu no processo de conhecimento. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente